Tribunal: TJES
Processo: 0001260-98.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001260-98.2016.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUCIO TOSATTO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA DE INVALIDEZ
POR ACIDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO NÃO REITERADO PELA PARTE – REGRAS ORDINÁRIAS PREVISTAS NO ART. 373 DO CPC – NEXO CAUSAL ENTRE O ALEGADO DANO E O ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não obstante o requerente ter formulado tal pedido em sua exordial, o magistrado primevo, em nenhum momento dos autos, resolveu sobre a questão, se limitando a oportunizar às partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

2. O que se verifica é que o requerente não impugnou a ausência de apreciação do pleito inicial de inversão do ônus
probandi
por meio de embargos de declaração, agravo de instrumento ou até mesmo simples petição.

3. Desta forma, considerando a renúncia tácita da autora em produzir provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a ausência de provocação do juízo para se manifestar sobre a inversão inicialmente requerida, entendo que a solução da lide deve se guiar pelas regras ordinárias previstas no art. 373, do CPC.

4. Caso concreto em que o requerente comprova ter sofrido um acidente automobilístico e que possui perda auditiva, entretanto, não há como extrair um grau de certeza necessário para a procedência do pedido, no sentido que a perda auditiva foi ocasionada pelo referido evento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001260-98.2016.8.08.0052

APELANTE: ANTONIO LUCIO TOSATTO

APELADOS: BANESTES SEGUROS S/A e DEONESIO JOSE FABRES

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO LUCIO TOSATTO
contra a r. sentença de fls. 278/280, que, nos autos da
ação d
e

c
obrança de seguro de vida
c/c dano moral

por ele ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S/
A
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em suas razões acostadas às fls. 284/294, o apelante pretende a reforma do
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente; e (ii) deveria ser invertido o ônus da prova.

Contrarrazões às fls. 299/307 e no ID 5520530.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

ANTONIO LUCIO TOSATTO
ajuizou

ação de cobrança de seguro de vida
em face da
BANESTES SEGUROS S/
A
, aduzindo que, em 11/07/2015, sofreu acidente automobilístico, o qual lhe causou sérios problemas auditivos, decorrentes de um traumatismo craniano, necessitando, desde então, a utilizar aparelho auditivo bilateral.

No entanto, afirma que o requerido negou o pagamento da indenização, afirmando que “
não foi comprovada correlação do trauma sofrido com a invalidez do segurado
”.

Diante basicamente de tais fatos, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.678,00 (vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais) - consoante apólice e a reparação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citada, a recorrida apresentou contestação, denunciando à lide o condutor do veículo e, no mérito, aduz que (i) o requerente agravou o risco ao utilizar-se de transporte irregular; (ii) inexiste laudo imparcial comprovando a incapacidade permanente; e (iii) inexiste dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito.

Depois de deferida a denunciação da lide, o
litisdenunciado
apresentou contestação e, após serem intimadas acerca da necessidade de produção de provas, as partes requereram o julgamento imediato do feito.

Na sequência, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente, sob o fundamento, em síntese, de que “
as provas constantes dos autos são frágeis para embasar um decreto condenatório. E assim o digo, porque o laudo médico acima citado é contundente ao esclarecer que não é possível afirmar-se que a perda auditiva do autor decorreu do acidente
”.

Irresignado, o autor/recorrente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

A relação jurídica existente entre o apelante e a seguradora apelada se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da cobertura securitária para o evento e, se restou comprovada a relação de causalidade entre o dano sofrido e o acidente.

Após detida análise dos autos, hei de acompanhar a orientação contida na r. sentença recorrida, por ser incontroverso que a cobertura contratada é a invalidez permanente por acidente, de modo que caberia ao recorrente comprovar que a perda auditiva ocorreu em virtude do acidente automobilístico.

No que se refere ao pleito de inversão do ônus da prova, verifica-se que foi apesar de o requerente ter formulado tal pedido em sua exordial, o magistrado primevo, em nenhum momento dos autos, resolveu sobre a questão, se limitando a oportunizar às partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

Atendendo ao juízo, o apelante, como já dito, requereu o julgamento no estado em que se encontra.

Nesse sentido, o que se verifica é que o autor não impugnou a ausência de apreciação do pleito inicial de inversão do ônus
probandi
por meio de embargos de declaração, agravo de instrumento ou até mesmo simples petição.

Desta forma, considerando a renúncia tácita do autor em produzir provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a ausência de provocação do juízo para se manifestar sobre a inversão inicialmente requerida, entendo que a solução da lide deve se guiar pelas regras ordinárias previstas no art. 373, do CPC, já que “
a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento
” (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Nesse passo, assim como asseverado pelo julgador singular, verifica-se que o requerente sofreu um acidente automobilístico e que possui perda auditiva. Entretanto, não há como extrair um grau de certeza necessário para a procedência do pedido, no sentido que a perda auditiva foi ocasionada pelo referido evento.

Sob esse enfoque, calha acentuar que o laudo médico emitido pelo especialista que acompanhou o requerente apenas confirma a perda auditiva pode ter relação com evento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO ACIDENTE PESSOAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Negativa de indenização por invalidez por acidente. Pretensão de pagamento do valor do seguro e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, entendendo pela falta de comprovação de nexo causal entre a moléstia do autor e o acidente
. Apelação do autor requerendo a anulação da sentença ou, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial. Recurso que não merece prosperar. Perícia realizada por profissional nomeado pelo juízo que concluiu não haver como afirmar que o quadro apresentado pelo autor, de hérnia discal, seja decorrente do acidente narrado. Laudos médicos juntados aos autos que comprovam a invalidez do autor, não havendo, no entanto, qualquer comprovação de que esta tenha decorrido de acidente, a ensejar o recebimento do valor do seguro contratado. C
onjunto probatório que não permite concluir pela presença do nexo de causalidade entre o suposto acidente e a invalidez do autor, nem ao menos que este tenha, de fato, sofrido a queda alegada
. Deferimento de aposentadoria por invalidez pelo INSS, em decorrência da incapacidade do autor de exercer qualquer função laboral, que não é apto a comprovar que a sequela do autor seja decorrente de acidente.
Necessidade de observância dos termos contratados entre as partes
. Precedentes. Pagamento do valor do seguro ao autor que depende de comprovação não só de sua invalidez, mas também de que esta teria decorrido do suposto acidente narrado na inicial, o que não ocorreu.
Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I do CPC
. Súmula nº 330 do TJRJ. (...) . Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0032595-20.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 04/07/2023; Pág. 466)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE NÃO COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Indevida é a indenização securitária pleiteada com base na invalidez permanente por acidente, quando não há comprovação do nexo de causalidade direto entre o acidente ocorrido a invalidez constatada
. (TJMG; APCV 5003021-81.2019.8.13.0134; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 28/03/2023; DJEMG 29/03/2023)

Ademais, o recebimento de indenização administrativamente por parte de outra seguradora, por si só, não possui o condão de resultar na procedência da demanda.

Nesta senda e, com amparo nos elementos de convicção dos autos, forçoso concluir que não há comprovação da relação de causalidade, logo imperioso reafirmar que o recorrente não faz jus à indenização securitária contratada.

Postas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)